Tribunal: TJMT
Processo: 0021088-57.2013.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021088-57.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de cláusula de carência
.” (TJ/MT, N.U 1038416- 45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021088-57.2013.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por
ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES
,
julgou procedente o pedido para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e, consequentemente, determinar que a requerida autorize
“o procedimento HISTERECTOMIA TOTAL COM ANEXECTOMIA UNI OU BILATERAL, conforme prescrição médica e cobertura contratual vigente à época dos fatos. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizo da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que
“a parte Apelada é beneficiária do plano de saúde Unimed Cuiabá iniciando vigência em 29.01.2013 com prazo de 24 (vinte e quatro) meses de exclusão de cobertura contratual para tratamento das doenças preexistentes, de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados. Contudo, conforme se verifica na Guia de Solicitação de Internação, foi solicitado procedimento cirúrgico em quatro meses após aderir o plano, DENTRO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA CONTRATUAL POR DOENÇA PREEXISTENTE. Por meio do sobredito contrato, anexo a este petitório, as partes se obrigaram ao cumprimento dos seguintes termos contratuais referente a suspensão da eficácia do contrato.
”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por
ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES
,
julgou procedente o pedido para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e, consequentemente, determinar que a requerida autorize
“o procedimento HISTERECTOMIA TOTAL COM ANEXECTOMIA UNI OU BILATERAL, conforme prescrição médica e cobertura contratual vigente à época dos fatos. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizo da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, não obstante seja
lícito à empresa prestadora de serviços de plano de saúde estabelecer limites em seus contratos, por se tratar de relação de consumo, o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, com o fito de não comprometer sua natureza e finalidade.

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada:

“Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Por outro lado, o artigo 12, V, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/98 é claro ao dispor que a situação de urgência/emergência deve ter reduzido o prazo de carência para 24 horas,
in verbis
:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” (destaquei).

Da análise dos autos, tem-se comprovado que a apelada é beneficiária de plano de saúde junto à UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, bem como o caráter emergencial da internação e do procedimento cirúrgico o qual deveria ser submetida a apelada, qual seja, HISTERECTOMIA TOTAL COM ANEXECTOMIA UNI OU BILATERAL
, por ter sido diagnosticada com MIOMA UTERINO E ENDOMETRIA DE OVÁRIO ESQUERDO.

Assim, dúvidas não restam de que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra c, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24.08.2001.

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REEMBOLSO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A FORNECER CIRURGIA – GRAVIDEZ DE ALTO RISCO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da leitura dos autos, colhe-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto os documentos juntados aos autos principais indicam que a situação da paciente é grave, uma vez que apresenta gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), necessitando, portanto, de atendimento pelo único especialista responsável. Também há probabilidade do direito da autora, visto que comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito à ora agravada.
(TJ-MT 10051771320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.
(TJ-MT 00410553420148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

No mesmo diapasão:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO EM REALIZAR TRATAMENTO NA REDE PRIVADA EM FUNÇÃO DA CARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA COM PRAZO DE 24 HORAS. ARTIGOS 35-C E 12, V, C DA LEI No 9.656/98. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE SOB A ALEGAÇÃO DE IMPONTUALIDADE DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO INADIMPLEMENTO ACIMA DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS, BEM COMO DE NOTIFICAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA POR LEI. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante Unimed Fortaleza ao pagamento dos custos médico-hospitalares do paciente Rodolfo Rebouças de Oliveira, referentes ao período compreendido entre os dias 18/08/2007 a 31/08/2007, e dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada um dos autores. 2. A questão posta em análise cinge-se em verificar se os autores/apelados teriam direito à cobertura de tratamento dentro da rede credenciada do plano de saúde a despeito de falta de pagamento das mensalidades, assim como da alegada existência de cláusula de carência em relação aos custos hospitalares vindicados. 3. O apelado Rodolfo Rebouças de Oliveira era segurado dependente de seu irmão Marcos Aurélio Rebouças de Oliveira, que contratou o plano Multiplan Unimed Fortaleza na data de 05.06.2007 (fls. 33/35). No dia 18.08.2007, Rodolfo Rebouças deu entrada no Hospital São Mateus apresentando um quadro infeccioso, constatando-se, posteriormente, tratar-se da doença de Síndrome de Guillian-Barre, surgindo, pois, a necessidade de sua internação em caráter de urgência, conforme demonstram os relatórios médicos e prontuários de sua hospitalização no referido nosocômio (fls. 37 a 47). 4. Nada obstante, o plano de saúde apelante negou indevidamente a internação sob a justificativa de que o apelado estava em período carencial em virtude de ter adimplido apenas os dois primeiros meses do contrato (fl. 39). A Lei no 9.656/98, em seu aritgo 35-C, inclui entre a cobertura obrigatória o atendimento destinado a reparar situações de emergência e urgência de pacientes com risco de lesões irreparáveis à saúde. A situação do caso em apreço adequa-se de forma clara às previsões vertidas nos artigos 35-C e 12, V, c da Lei no 9.656/98, não cabendo a alegativa por parte da seguradora de saúde de que o segurado para fazer jus ao tratamento ofertado pelo plano de saúde teria que cumprir carência contratual diversa das 24 horas, conforme o normativo legal impõe. 5. Em seu apelo, a Unimed Fortaleza ainda alega que os apelados estavam inadimplentes. Entretanto, inexiste razão ao recorrente. Verificando os autos do processo, constata-se que as prestações com vencimentos nos dias 05/07/2007 e 05/08/2007 estavam em aberto, tendo sido pagas em 20/08/2007 pelos apelados (fls 186). Desse modo, confome o artigo 13, § único, II da Lei no 9.656/98, a operadora de saúde só poderia rescindir o contrato se a indimplência fosse superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor fosse comprovadamente notificado da mora até o qüinquagésimo dia de inadimplência, providência esta não constatada pela apelante. 6. A negativa indevida do plano de saúde gerou, portanto, violação à dignidade da pessoa humana na relação de consumo, com reflexos nas personalidades de ambos os apelados, a caracterizar grave defeito na prestação do serviço, de modo a justificar a indenização por danos morais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a recusa indevida, pelo plano de saúde, de cobrir tratamento a que faz jus o segurado, por si, gera o dever de indenizar. 7. Quanto ao pedido de reparação de danos morais, fazendo o cotejo dos elementos contidos no caso concreto, merecendo destaque a fragilidade do estado de saúde do segurado RODOLFO REBOUÇAS DE OLIVEIRA e, correndo risco de morte em virtude da doença acometida, aliados à recusa injustificada da ré, causando insegurança e angústia de espírito quanto à proteção da saúde do requerente, mantenho o valor arbitrado na sentença de piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação ao autor MARCO AURÉLIO REBOUÇAS DE OLIVEIRA, irmão e segurado principal do plano de saúde apelante, destaco a incidência de dano moral reflexo ou em ricochete, entendo por bem REDUZIR o valor arbitrado na sentença de piso, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a média histórica deste tribunal, fixando na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo no 0081035-93.2007.8.06.0001, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apelatório, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021 DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator Procurador (a) de Justiça.
(TJ-CE - AC: 00810359320078060001 CE 0081035-93.2007.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESÁRIA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIMED NATAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTO CESARIANA DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PEREGRINAÇÃO DA PARTURIENTE E DE SEU ESPOSO POR VÁRIOS HOSPITAIS – PÚBLICOS E PRIVADOS - ATÉ QUE A COOPERATIVA APELANTE RESOLVEU AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. (TJRN – Apelação Cível no 2015.003263-2, Relatora Desembargadora Judite Nunes, 2a Câmara Cível, julgado em. 06/03/2018). (grifos acrescidos).
(TJ-RN - AC: 20180057994 RN, Relator: Luiz Alberto Dantas Filho - Juiz Convocado, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2a Câmara Cível)

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“No caso, o caráter urgente da intervenção que foi submetida a apelada restou devidamente demonstrado nos autos. Dessa forma, tem-se por indevida a recusa de cobertura com fundamento no prazo de carência por se tratar de doença préexistente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 597 que dispõe:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação."

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CIRURGIA DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL - RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de cláusula de carência. A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ/MT, N.U 1038416- 45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024) (g. n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA ANTECIPADA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE UTI - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA MITIGADO - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.1 – O art. 76 do CPC/2015 faculta a possibilidade de suspensão do feito, para que seja sanado o vício de representação da parte. Vício sanado. 2 - Uma vez verificado o caráter de urgência ou emergência do procedimento a ser realizado, não há como prevalecer o prazo de carência pactuado, aplicando-se o prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) para atendimentos de urgência e emergência, conforme preceitua os artigos 12, V, “c”, c.c art. 35-C, ambos da Lei n. 9.656/98.” (TJ/MT, N.U 1002583- 94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019). (g. n.).

Outrossim, destaco o comando decisório proferido pelo Juízo a quo que didaticamente refutou os argumentos lançados pela apelante ora reiterados em razões recursais, sendo incontroverso o fato de que a apelada não mais se encontrava em período de carência para a realização do procedimento cirúrgico, vejamos:

“A autora celebrou contrato de prestação de serviços médicos com a ré, de no 056.9955.001473.00-9, Plano PREMPART (Id. 80819622 – fls. 10), com início da vigência em 29/1/2013 (Id. 80819622 – fls. 10).

Verifica-se dos autos, que no ato da assinatura do contrato, a autora assinou Declaração de Saúde na data de 20/1/2013, na qual declara que possui “infecção urinária, nevus, cólica menstrual, gripe, cesariana (2), cefaleia, laqueadura”, fazendo a opção pela contratação com doença ou lesão preexistente. Ao final, foi chancelada por médico avaliador as patologias apresentadas (Id. 80819622 – fls. 13), assinada pela autora.

Sobre os beneficiários portadores de doenças preexistentes, consta no aditivo do contrato especificamente que “conforme declaração de saúde, o cliente Zildete de Oliveira Silva Benevides, terá atendimento suspenso no período de 24 meses para a cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnolocia e procedimentos de alta complexidade, relacionados a seguinte patologia e/ou procedimento INFECÇÃO URINÁRIA, NEVUS, CEFALEIA, referente a sua opção de ‘cobertura temporária’. Permanecem em vigor, como constam do CONTRATO original, as demais cláusulas e itens.” (Id. 80819622 – fls. 10).

Desse modo, não consta no contrato ou na declaração de saúde da autora como doença preexistente, a moléstia diagnosticada de “MIOMA UTERINO E ENDOMETRIA DE OVÁRIO ESQUERDO”, que deu ensejou a necessidade da cirurgia pleiteada.

Portanto, a enfermidade que acometeu a autora não pode ser considerada como doença preexistente para fins contratuais, sendo necessária apenas a observância da carência contratual regular, de acordo com a Cláusula XVII do contrato, item “g”, que estipula o prazo de cento e oitenta (180) dias “para procedimentos de Ambulatório, Quimioterapia, Radioterapia, Medicina Intervencionista, Internações Clínicas, Cirurgias e UTI/CTI” (Id. 80819621 – fls. 39).

Apesar de constar no laudo pericial realizado por determinação do Juízo que é “provável” a preexistência da doença, foi consignado: “entretanto, não existem elementos de certeza que comprovem a ciência da pericianda, destas patologias antes da contratação do plano de saúde Unimed” (Id. 80917816 – fls. 4).

Além disso, como a vigência do contrato se iniciou em 29/1/2013 (Id. 80819622 – fls. 10), e o pedido de autorização cirúrgica pela Guia de Solicitação de Internação é datado de 26/9/2013 (Id. 80819622 – fls. 15), a autora não se encontrava mais no período de abrangência da carência contratual regular para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.” (id. no 234910694, págs. 03/04).

Ademais disso, cabe lembrar que não se pode perder de vista que negar ou procrastinar a prestação do serviço de saúde vindicado, incorreria em flagrante violação ao acesso efetivo da justiça, indo à contramão dos preceitos das ondas renovatórias no processo civil, como observam os doutrinadores Mauro Cappelletti e Bryan Garth, "a justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo razoável é, para muitas pessoas, uma justiça inacessível, ao passo que a demora pode representar, ao final, a denegação da própria justiça" (CAPPELLETTI/GARTH. Acesso à Justiça. Traduzido por Ellen Gracie Northfleet, 1988, p. 20/21).

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro os horários advocatícios, nos moldes do § 11o, art. 85, do CPC/2015, para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024